Tribunal: TJMT
Processo: 8010000-40.2016.8.11.0046
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DA LINHA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. JUROS TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 180,80 (cento e oitenta reais e oitenta centavos), vencimento 02/09/2014, inclusão 06/05/2015, bem como indenização por danos morais.
2. Em síntese, informa que solicitou o cancelamento da linha telefônica móvel (65) 8405.8898, em 02/04/2014, anexando diversos protocolos de atendimento, e tentativa de solução administrativa, razão pela qual, o débito negativado após a referida data é indevido, vez que quando realizada a inscrição, já não possuía relação jurídica com a ré.
3. Não impugnando a empresa de telefonia os documentos acostados a exordial e não comprovando a utilização dos serviços por parte da Recorrida após o período em que esta alega ter efetuado o cancelamento do contrato, correta a sentença que declara a inexistência do débito objeto de anotação junto órgãos de proteção ao crédito.
4. Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso, além de proporcional ao valor do dano.
5. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC, e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).
6. Condenação em dano material no valor de R$ 750,96 (setecentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos), corrigido em sede de embargos para condicionar a devolução dos valores pagos indevidamente a comprovação dos pagamentos em sede de liquidação de sentença pela parte autora/embargada (id. 65104993).
7. Ausência de comprovação dos alegados danos materiais, não sendo possível a presunção de tais valores, ou ainda sentença ilíquida. Portanto deve ser reformado para improcedência.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA GESSY BIER - CPF: 176.556.171-04 (RECORRENTE), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2020